Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
MS no 1012569-09.2018
Vistos etc.
Nos termos do artigo 145, § 1o, do CPC/2015, dou-me por suspeita para oficiar no presente feito pelos motivos expostos nos autos de Exceção de Suspeição no 107245/2014 ajuizada por RAYNA FERRER DE SOUZA GONÇALVES, em face desta Relatora.
Desta feita, ante a previsão legal contida no mencionado dispositivo, encaminhe-se os presentes autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora